Tribunal: TJSP
Processo: 2028060-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissão no venerando acórdão – Descabimento - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que haveria omissão no venerando acórdão – Descabimento - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos de declaração – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.